Tribunal: TJMT
Processo: 1016851-85.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016851-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANO CARRELO SILVA registrado(a) civilmente como ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), GEZICA PEREIRA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 178.835.801-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), D C R DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 05.864.980/0001-94 (AGRAVANTE), MARCOS FERREIRA GIRAO - CPF: 110.362.651-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES – PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – PRORROGAÇÃO POR MAIS 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS – RAZOABILIDADE – EMPRESA COM GRANDE APARATO TECNOLÓGICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado a necessidade de prorrogação do prazo concedido para desocupação voluntária, por se tratar de empresa de tecnologia, com 28 funcionários, atuando 24 horas com monitoramento e segurança, com inclusive risco aos clientes, se mostra razoável e de bom senso, o deferimento de prazo maior.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GD SEGURANÇA ELETRONICA EIRELLI, (antiga D.C.R.de Oliveira – ME.
), contra decisão proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Alugueres, por Infração Contratual e Legal, com Pedido de Tutela de Urgência n. 1024514-59.2021.8.11.0041, da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, movida por
MARCOS FERREIRA GIRÃO,
que sobrestou a decisão do mandado de desocupação expedido até o dia 20.09.2021, (segunda-feira) às 14 horas.

Explica a agravante que o recurso visa reformar a decisão que determinou a desocupação em apenas 02 dias uteis; que é impossível fazer a ocupação do imóvel em tempo tão exíguo, devendo a decisão agravada ser reformada, pois, se trata de empresa de tecnologia, com 28 funcionários, atuando 24 horas com monitoramento e segurança.

Assevera que foi determinado liminarmente, sem a oitiva da parte agravante, que o imóvel fosse desocupado, bem como foi designada audiência para possibilidade de composição amigável entre as partes; ocorre que, segundo afirma, quando da citação, a proprietária, única pessoa que responde pela empresa e que toma as decisões, se encontrava afastada do trabalho diário, por motivo de saúde, haja vista ter contraído a COVID-19 e estava em intenso tratamento médico e somente retornando as suas atividades no início do mês de setembro, contudo, já havia passado a data da audiência de tentativa de conciliação.

Pondera que procurou o agravado e iniciou uma composição amigável, vindo a transferir-lhe a quantia de R$ 5.571,00, como pagamento dos alugueis em atraso e, dentre o acordo iniciado, estava a possibilidade de um prazo maior para que a sede da empresa possa ser estabelecida em outro lugar, “haja vista a empresa está ativa com funcionários e acervo material, a qual teria inúmeros prejuízos financeiros caso seja despejada abruptamente”.

Afirma ainda: “Desta feita, verifica-se de plano, que a Agravante em momento algum descumpriu a liminar deferida nos autos, haja vista que, acometida por doença (COVID-19), somente tomou ciência do processo a poucos dias, vindo de imediato, contatar o Agravado para composição amigável.”.

Assevera adiante que com a pandemia mundial, vieram os fechamentos das atividades comerciais em todo pais, o que ocasionou a crise econômica e financeira da maioria das empresas e comércios em geral; que a agravante perdeu mais de 40% do seu faturamento mensal, o que ocasionou um colapso financeiro, onde, para não fechar as portas, teve que demitir funcionários e atrasar pagamentos de fornecedores, inclusive atrasando os alugueis.

Pondera que a empresa funciona no ramo de monitoramento e segurança patrimonial, portanto, funciona 24 horas por dia, sendo impossível o desligamento do sistema utilizado, sem que já se tenha instalado outro em local diverso.

Nestes termos, defende: “Desta feita, caso não haja composição amigável das partes, é necessário a concessão de um período maior para que o imóvel seja desocupado, tendo em vista que a proprietária da empresa somente tomou conhecimento da presente lide a poucos dias, onde de plano entrou em contato com o Agravado e iniciaram uma composição, vindo a quitar todos os alugueis que se encontravam em aberto. Tendo ainda que sopesar, os prejuízos financeiros, bem como a perdas de empregos com a desocupação do imóvel e o fechamento da empresa.”.

Requer a concessão do efeito ativo, para suspender os efeitos da decisão interlocutório que manda o Oficial de Justiça cumprir o mandado de desocupação do imóvel.

Ao final que seja concedido prazo de 60 (sessenta) dias para que a agravante desocupe o imóvel sem que tenha que fechar a empresa, bem como, demitir funcionários; alternativamente, que seja concedido prazo, até a audiência de conciliação que será dia 19/10/2021, para que a agravante providencie a desinstalação dos equipamentos e desocupe o imóvel de forma definitiva.

A parte agravada se habilitou nos autos e esclareceu que já foi concedido prazo para desocupação voluntária ou purgação da mora; contudo, nenhuma providência foi adotada; que a agravada é revel na ação; é inverídica a alegação de que só foi concedido prazo de 02 dias; que foi citada e não compareceu a audiência; que após deixar “transcorrer todo esse tempo, não comparecer aos atos do processo, faz deste Recurso uma aventura jurídica que deve ser rechaçado de plano por Vossa Excelência, sob pena de estar se premiando atitudes que atentam contra a dignidade da justiça.”; que não irá conciliar com a agravante; que sempre atrasou os alugueis; que não transferiu as contas de água e energia para seu nome, conforme compromisso assumido na Cláusula Quarta do Contrato, estando atrasadas as referidas contas (doc. 03 e 04); que não pagou o IPTU do imóvel; que não purgou a mora; que depende do aluguel para sua subsistência; requer seja negado seguimento liminarmente.

Foi deferido o pedido alternativo de concessão de maior prazo para desocupação voluntária: Prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Nas contrarrazões a parte agravada aduz que não pretende e não irá compor com a agravante; que a agravante sempre atrasou o pagamento dos alugueis; que não transferiu as contas de água e energia para seu nome; não pagou IPTU; não purgou a mora e nem apresentou contestação; que a reforma do telhado foi descontado do valor dos alugueis. Almeja, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
GD SEGURANÇA ELETRONICA EIRELLI (antiga D.C.R.de Oliveira – ME.
), contra decisão proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Alugueres, por Infração Contratual e Legal com Pedido de Tutela de Urgência n. 1024514-59.2021.8.11.0041, da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá movida por
MARCOS FERREIRA GIRÃO,
que sobrestou a decisão do mandado de desocupação expedido até o dia 20.09.2021 (segunda-feira) às 14 horas.

A decisão agravada é a seguinte:

“Vistos.

Ab initio, é de se destacar que este Juízo já fixou prazo para desocupação voluntária do imóvel ou purgação da mora, mas nenhuma das providências foi adotada, conforme já suscitado.

Contudo, nesta ocasião o Oficial de Justiça manteve contato com a secretaria comunicando que ao se dirigir ao imóvel foi informado quando a existência de petição nos autos pugnando por concessão de prazo para a desocupação voluntária. Analisando os autos, o que se extrai é o protocolo da petição do id. 65511239 às 13:07.

Assim sendo, determino:

a) Sobrestamento do cumprimento do mandado de desocupação expedido até o dia 20.09.2021 (segunda-feira) às 14:00horas.

a.1) Em razão do sobrestamento, ressalto que deverá a gestora manter contato telefônico com o oficial de justiça que encontra-se com o mandado, comunicando lhe a presente decisão e lhe encaminhando cópia através de aplicativo de mensagens, se for possível;

a.2) O oficial de justiça deve ser orientado a não proceder a devolução do mandado, bem como informando-lhe da data e horário em que deverá ser cumprida a desocupação forçada, se a requerida não tiver desocupado o imóvel de modo voluntário; a.3) Deve o oficial de justiça ser, ainda, orientado a comunicar a data e o horário da desocupação forçada, evitando-se, assim, qualquer intercorrência no cumprimento da diligência.”.

Não havendo qualquer alteração fática ou jurídica que possa modificar a decisão liminar de id. 102542995 proferida nesta Instância, que deferiu o pedido alternativo, ratifico-a.

A decisão mencionada é a seguinte:

“Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.

Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos, ainda que parcialmente.

Primeiramente oportuno registrar que a citação se deu 20/07/2021 e, pelo receituário médico em nome da agravante demonstra que teve COVID no início de agosto, portanto, teve tempo suficiente para contratar advogado e/ou buscar a Defensoria Pública para lhe representar na audiência, contudo, não o fez ou ainda para informar o juízo da situação.

Também não é verdade que teve somente 02 dias para desocupação; pois, a decisão anterior que deferiu a desocupação voluntária concedeu prazo de 15 dias, após o prazo de defesa. Se não bastasse, a parte agravada não pretende qualquer conciliação com a agravante;

Em que pese isso, não identifico óbice no deferimento do pedido alternativo de concessão de maior prazo para desocupação voluntária, em respeito aos clientes da empresa, que dependem do monitoramento 24 horas, assim como, dos prestadores de serviço, enfim, a coletividade.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido alternativo de concessão de maior prazo para desocupação voluntária. Concedo prazo, improrrogável, de 15 (quinze) dias úteis para desocupação voluntária, mantendo-se as determinações da decisão agravada, inclusive da gestora manter o contato telefônico com Oficial de Justiça comunicando-lhe da decisão.”.

Acrescento ainda que a audiência designada para o dia 19/10/2021, de tentativa de conciliação, se realizou, contudo, sem êxito.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para, ratificando a liminar concedida no recurso, conceder a prorrogação do prazo para desocupação voluntária, de 15 (quinze) dias úteis, a contar da intimação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021